Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-90.2013.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10660 - Impedimento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002226-90.2013.8.14.0087

APELANTE: NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME, CHARLES DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

APELADO: JUIZA DE DIREITO FERNANDA AZEVEDO LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0002226-90.2013.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME

ADVOGADO: MÁRCIA TEIXEIRA – OAB/PA 13.664

APELADO: CLARLES ALBUQUERQUE RODRIGUES

ADVOGADO: MARIA DAS DORES GONÇALVES – OAB/PA 19.868

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ney Atauapa dos Prazeres Aquime contra sentença da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, onde foram arguidas questões como prescrição, suspeição de servidores e ausência de condições de ação. O recorrente não comprovou o preparo no prazo determinado, o que motivou o indeferimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação cível deve ser conhecida, considerando a ausência de comprovação do preparo exigido, conforme determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é exigência formal para a admissibilidade recursal, conforme o artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1°, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA).

4.

O descumprimento da ordem judicial para comprovação do preparo resulta em deserção, implicando no não conhecimento do recurso, uma vez que a falta de pagamento caracteriza inobservância de requisito indispensável para o processamento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, ou sua correção quando oportunizada, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002226-90.2013.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME

ADVOGADO: MÁRCIA TEIXEIRA – OAB/PA 13.664

APELADO: CLARLES ALBUQUERQUE RODRIGUES

ADVOGADO: MARIA DAS DORES GONÇALVES – OAB/PA 19.868

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de

Limoeiro do Ajuru-Pará inserida no PJe ID
6017343 – Páginas 3-4.

Declaratórios interpostos.( PJe ID 6017357, página 1 - PJe ID 6017363, página 3).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 6017364, página 1).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhido.( PJe ID 6017365,páginas 1-5).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-pretensão alcançada pela prescrição;

-erros de condução do magistrado na questão litigiosa;

-impugnação à penhora ignorados;

-existência da reclamação disciplinar 0004922-55.2016.2.00.0000;

-petições faltantes nos autos do processo;

-suspeição do Diretor de Secretaria e Juiz Substituto;

-ausência das condições da ação e

-questões de ordem não resolvidas.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 6017345, páginas 1-5 /PJe ID

6017353, páginas 1-9).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 6017377,página 3)

No PJe ID

22642599, páginas 1-2, consta ordem para comprovação da hipossuficiência ou, em igual prazo, o pagamento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 23164848, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0002226-90.2013.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME

ADVOGADO: MÁRCIA TEIXEIRA – OAB/PA 13.664

APELADO: CLARLES ALBUQUERQUE RODRIGUES

ADVOGADO: MARIA DAS DORES GONÇALVES – OAB/PA 19.868

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

NEY ATAUAPA DOS PRAZERES AQUIME

silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID22642599, páginas 1-2,, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024